Tribunal: TJDFT
Processo: 0719619-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conflito de competência suscitado em ação de execução de título extrajudicial.

2. Por força dos preceitos normativos aplicáveis e da Súmula 33/STJ, é vedado ao Juiz declinar de ofício ou induzir o autor a requerer a redistribuição, quando a competência é fixada pelo critério da territorialidade, que possui natureza relativa.

3. Eventual objeção deve ser alegada como questão preliminar de contestação, nos termos artigo 64 do Código de Processo Civil.

4. Conflito conhecido para declarar competente o douto Juízo Suscitado da 6a Vara Cível de Brasília.